Tribunal: STF
Processo: RMS 24249
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONCEITO. CONCEITOS JURÍDICOS. SERVIDOR
 PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NÃO-EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPÇÃO NO
 PRAZO LEGAL. MÁ-FÉ CONFIGURADA.
1.      Para efeitos do disposto no
art. 37, XVII, da Constituição são sociedades de economia mista
aquelas --- anônimas ou não --- sob o controle da União, dos
Estados-membros, do Distrito Federal ou dos Municípios,
independentemente da circunstância de terem sido "criadas por
lei".
2.      Configura-se a má-fé do servidor que acumula cargos
públicos de forma ilegal quando, embora devidamente notificado para
optar por um dos cargos, não o faz, consubstanciando, sua omissão,
disposição de persistir na prática do ilícito.
3.      Recurso a que se
 nega provimento.